Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. CHEQUES AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA 531 DO STJ. ARTIGO 25 DA LEI 7.357/85. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Considerando que o cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, ainda que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.
3. É cabível o preenchimento nominal do beneficiário no cheque e a aposição da cláusula “não à ordem” nos casos em que o emitente pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação da cártula, conforme os artigos arts. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei 7.357/85.
4. A circulação dos cheques gera a desvinculação desses em relação ao negócio jurídico originário, de forma que não é possível a invocação da causa debendi e a oposição das exceções pessoais que o emitente detinha em face do credor originário ao terceiro de boa-fé, conforme art. 25 da Lei 7.357/85 e Súmula 531 do STJ. Precedentes do TJDFT e do STJ.
5. A má-fé é impassível de ser presumida e, na ausência de qualquer prova da sua ocorrência, resta a presunção legal de que o terceiro recebeu o título de boa-fé.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.